Tribunal: TJMT
Processo: 1013013-26.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013013-26.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 482.730.311-87 (APELANTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIA DA SILVA ARRUDA
.

APELADO(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS DEVIDOS.
CONTRATO ASSINADO. BIOMETRIA FACIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e devolução de valores descontados, condenando a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve contratação legítima do empréstimo consignado e se os descontos realizados foram indevidos, além da análise da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

3.
Responsabilidade objetiva dos bancos pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do CDC.

4.
Comprovação da contratação do empréstimo consignado por meio de assinatura e biometria facial, afastando a alegação de descontos indevidos.

5.
Inexistência de ato ilícito por parte do banco recorrido, não havendo direito à indenização por danos morais.

6.
Manutenção da condenação por litigância de má-fé, diante da temeridade da conduta da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira não responde por danos morais quando comprovada a legitimidade da contratação do empréstimo consignado e a regularidade dos descontos efetuados."

Dispositivo relevante citado: Lei nº 8.078/1990, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MT, Apelação Cível nº 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a parte apelante ao pagamento de multa no importe de
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da causa, bem como, em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), por litigância de má-fé,
cuja
demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em folha de pagamento, de parcelas de empréstimo consignado que alega não ter contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa

2. Mérito.

2.
1. Da ausência de legitimidade da contratação.

2.
2. Da conduta ilícita do banco recorrido.

2.
3. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

2.
4. Pleiteia o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
263686276
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANTONIA DA SILVA ARRUDA.

APELADO(S):
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte apelante ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como, em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), por litigância de má-fé, cuja demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da
instituição financeira apelada, na qual visava à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em folha de pagamento, de parcelas de empréstimo consignado que alega não ter contratado
.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante
ANTONIA DA SILVA ARRUDA

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal
preliminar agitada pela

apelante
,
uma vez que
,

a
aprte
funda-se
apenas no julgamento antecipado da lide
, sendo que
, do conjunto probatório formado nos autos restou

demonstrado

os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático
a
composição
da lide,
já
que os autos prescind
iam
de maior dilação probatória
,

na forma preconizada pelo art. 3
55
, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar em referência.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da ausência de legitimidade da contratação.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca dos supostos descontos indevidos em folha de pagamento, por ocasião da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Saliento que, o conjunto probatório formado nos autos, não indica a inidoneidade dos documentos arrolados, bem como, não se verifica vício aparente na contratação do empréstimo consignado, isto porque, a assinatura constante no documento “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Nº
010017659206 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (ID.
263686265
), assemelha-se a assinatura da parte apelante constante nos documentos pessoais
.

Além disso,
consoante prova de vida com o fim de validar a contratação
de
novo empréstimo, foi carr
eado aos autos
a
biometria facial da parte apelante (ID. 263686264)
, logo
, tais nuances fáticas não há que se falar em desconto indevido.

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, penso que o banco recorrido agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças questionadas, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2.
2. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

Com relação a tal pleito recursal, anoto que já pontuei pela inexistência de responsabilidade civil do banco apelado, conforme tópico 1, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência de indenização a título de dano moral e material.

2.
3. Pleiteia o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Em relação ao pleito de afastamento da condenação em litigância de má-fé, entendo que não deve ser acolhido, diante da temeridade da conduta perpetrada pela parte nesses autos.

No que tange o benefício da gratuidade concedido em favor da parte
apelante
, entendo que merece ser revogado, diante do reconhecimento da litigância de má-fé, eis que, utilizado para fins temerários, sendo que, tal benesse tem por finalidade possibilitar ao menos favorecidos o acesso à justiça.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A litigância de má-fé restou caracterizada, no caso concreto, quando do ajuizamento pela autora, de demandas visando ao recebimento dos chamados expurgos inflacionários, em relação às mesmas contas poupança. Ao suprimir, na peça vestibular e no curso da lide, que partes das contas já havia sido objeto de ação pretérita - ocasionado, assim, seu enriquecimento ilícito -, a demandante incorreu nas hipóteses previstas nos incisos II, III e V, do art. 17, do CPC.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem como objetivo proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a decisão que revogou o
beneplácito
outrora concedido à autora. Negado seguimento ao agravo, em decisão monocrática.
(Agravo de Instrumento Nº 70059968727, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 29/05/
2014)(
TJ-RS - AI: 70059968727 RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/
2014, Vigésima
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AGRAVAMENTO DE LESÃO DA COLUNA. FRENAGEM BRUSCA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS ILEGÍTIMOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE.
Não
ocorre cerceamento de defesa quando é possibilitada à parte a manifestação acerca da prova produzida e de seu eventual interesse na realização de outras provas relevantes à causa e ela postula pelo julgamento antecipado da lide. Preclusão quanto à oportunidade de produzir prova. A míngua de prova da prática de ato ilícito pelo preposto do Apelado não é possível imputar ao mesmo a responsabilidade pelo suposto agravamento da lesão na coluna vertebral da Apelante. A filmagem realizada no interior do coletivo expôs a farsa engendrada pela Apelante. Manobra brusca não comprovada. Alteração da verdade dos fatos.
Litigância de má-fé. A aplicação das penas pela litigância de má-fé deve ser apurada e aplicada nos próprios autos, desde que o magistrado verifique a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais. Situação que não configura vulneração aos princípios da ampla defesa e contraditório. Revogação da gratuidade. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00011587120118190076 RJ 0001158-71.2011.8.19.0076, Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 25/06/
2013, NONA
CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/08/2013 17:33)

INDENIZAÇÃO – dano moral – autor sentiu-se prejudicado por declarações prestadas em audiência por testemunhas – sentença em ação anterior, com mesma relação de fundo, de improcedência – sentença de improcedência em 1º grau – condenação por litigância de má-fé –
revogação da justiça gratuita - recurso do autor – requer manutenção da justiça gratuita e desconsideração da litigância de má-fé – recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00058085720128260586 SP 0005808-57.2012.8.26.0586, Relator:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 16/03/
2016, 38
ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2016)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para
12% (doze por cento) sobre o valor corrigido da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025